Tribunal: TCU
Processo: 044.633/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2367/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial autuada pela conversão da anterior representação (TC Processo 042.852/2018-8 ), por força do Acórdão 19120/2021-TCU-Segunda Câmara , em desfavor do Instituto de Produção Socioeducativo e Cultural Brasileiro (IPCB), como associação privada recebedora do patrocínio, além de Jorge Luiz da Silva, como então presidente do IPCB, de Olavo Machado Junior, como então diretor regional do Serviço Social da Indústria de Minas (Sesi - MG), da SCOM Eventos e Comunicação Ltda., como agência de publicidade atuante como intermediária na contratação do IPCB, e da Aliança Comunicação e Cultura Ltda., como executora do projeto, com os seus respectivos sócios (Lina Rosa Gomes Vieira da Silva e Luiz Otavio Gomes Vieira da Silva), diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados ao projeto intitulado como " Arte no Canteiro - Teatro no Canteiro de Obras ", no exercício de 2012, sob o valor total de R$ 3.980.000,00; Considerando que, após a análise do feito, a SecexDesenvolvimento propôs a citação do Instituto de Produção Socioeducativo e Cultural Brasileiro (IPCB), com Jorge Luiz da Silva e Olavo Machado Junior, e da SCOM Eventos e Comunicação Ltda., além da Aliança Comunicação e Cultura Ltda., com os seus respectivos sócios (Lina Rosa Gomes Vieira da Silva e Luiz Otavio Gomes Vieira da Silva), a partir da desconsideração da personalidade jurídica dessas entidades ante o abuso de personalidade caracterizado pelo desvio de finalidade na correspondente atuação; Considerando que a proposta de citação por meio da desconsideração da personalidade jurídica da Aliança Comunicação e Cultura Ltda., com os seus respectivos sócios, seria plenamente adequada diante das evidências sobre as graves irregularidades perpetradas, com o dano ao erário, em desfavor do Sesi na execução do referido projeto intitulado como " Arte no Canteiro - Teatro no Canteiro de Obras "; Considerando que essa citação, com a desconsideração da personalidade jurídica, teria sido autorizada pelo despacho antecedente ao presente acordão, mas esse despacho foi tornado sem efeito e desentranhado do processo, com vistas a promover a adoção desse procedimento pelo presente Acórdão; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "c", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU n.o 246, de 2011, em acolher o parecer da unidade técnica e, assim, promover a desconsideração da personalidade jurídica da Aliança Comunicação e Cultura Ltda. com vistas a permitir que, como então sócios da aludida entidade, Lina Rosa Gomes Vieira da Silva e Luiz Otavio Gomes Vieira da Silva passem a também figurar como responsáveis neste processo, em solidariedade com o Instituto de Produção Socioeducativo e Cultural Brasileiro (IPCB), além de Jorge Luiz da Silva, Olavo Machado Junior e SCOM Eventos e Comunicação Ltda., sem prejuízo de prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 044.633/2021-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Instituto de Produção Socioeducativo e Cultural Brasileiro (IPCB), com Jorge Luiz da Silva, Olavo Machado Junior e SCOM Eventos e Comunicação Ltda., além da Aliança Comunicação e Cultura Ltda., e, por desconsideração da personalidade jurídica, dos seus respectivos sócios (Lina Rosa Gomes Vieira da Silva e Luiz Otavio Gomes Vieira da Silva). 1.2. Instituição: Departamento Regional do Sesi no Estado de Minas Gerais (Sesi-MG). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvolvimento). 1.6. Representação legal: Henrique Andrade Rodrigues (144014/OAB-MG), Silvia Rodrigues Gallo (124.096/OAB-MG), entre outros, representando o Departamento Regional do Sesi no Estado de Minas Gerais. 1.7. Providências: 1.7.1. promover, nos termos dos arts. 10, § 1o, e 12, I e II, da Lei n.o 8.443, de 1992 e do art. 202, I e II, do RITCU, a citação solidária do Instituto de Produção Socioeducativo e Cultural Brasileiro (IPCB), com Jorge Luiz da Silva e Olavo Machado Junior, além da Aliança Comunicação e Cultura Ltda., e, por desconsideração da personalidade jurídica, com os seus respectivos sócios (Lina Rosa Gomes Vieira da Silva e Luiz Otavio Gomes Vieira da Silva), para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem as suas defesas diante da indevida ausência de efetiva demonstração sobre a boa e regular aplicação dos aludidos recursos federais em face, por exemplo, do suscitado sobrepreço e consequente superfaturamento no aludido Projeto Arte no Canteiro MG-2012, resultando nas eloquentes evidências sobre o correspondente dano causado ao erário federal, sem prejuízo de os aludidos responsáveis promoverem o recolhimento da dívida em favor do Sesi-MG, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde a data informada até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 10/04/2013 1.670.892,00 1.7.2. promover, nos termos dos arts. 10, § 1o, e 12, I e II, da Lei n.o 8.443, de 1992 e do art. 202, I e II, do RITCU, a citação solidária do Instituto de Produção Socioeducativo e Cultural Brasileiro (IPCB), com Jorge Luiz da Silva, Olavo Machado Junior e SCOM Eventos e Comunicação Ltda., além da Aliança Comunicação e Cultura Ltda., e, por desconsideração da personalidade jurídica, com os seus respectivos sócios (Lina Rosa Gomes Vieira da Silva e Luiz Otavio Gomes Vieira da Silva), para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem as suas defesas diante da indevida ausência de efetiva demonstração sobre a boa e regular aplicação dos aludidos recursos federais em face, por exemplo, do suscitado sobrepreço no aludido Projeto Arte no Canteiro MG-2012, resultando nas eloquentes evidências sobre o correspondente dano causado ao erário federal, sem prejuízo de os aludidos responsáveis promoverem o recolhimento da dívida em favor do Sesi-MG, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde a data informada até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 02/07/2012 94.027,50 31/08/2012 94.027,50 16/04/2013 110.445,00 1.7.3. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao Departamento Regional do Sesi no Estado de Minas Gerais, para ciência e adoção das eventuais medidas cabíveis, além do envio aos responsáveis indicados no item 1.7.1 e 1.7.2 deste Acórdão, para facilitar as correspondentes manifestações no presente processo.